Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. R. D. J., H. M. R. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA SCANONI REI DE JESUS e HEITOR MARIANO REY DE JESUS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID n.o 514300101) que, nos autos da Ação n.o 0745480-48.2024.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de que os agravantes possam fazer a prova do PAS, no dia 01/12/2024, com a aceitação tardia do pagamento da taxa de inscrição. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que se inscreveram na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, mas que seu genitor não efetuou o pagamento da taxa de inscrição no prazo. Argumentam que o pai se equivocou sobre a data de pagamento de suas inscrições, deixando de realizá-lo na data do vencimento. Asseveram que fizeram de tudo para conseguir resolver o problema, mas o CEBRASPE não aceitou os recursos administrativos. Aduzem que a finalidade do PAS não é financeira, tampouco arrecadatória, mas sim, o direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, selecionando os melhores alunos para composição discente da UnB. Ressalta que não há prejuízo para a agravada, pois o valor da taxa de inscrição foi devidamente garantido em Juízo. Defende que não é razoável e tampouco proporcional que os agravantes tenham mitigado os seus direitos à educação, em razão do pagamento da inscrição fora do prazo, inclusive, porque o pleito não fere a isonomia do processo seletivo, não confere vantagem individual aos requerentes, não prejudica a organização do exame ou sua eficiência, não significa ofensa à Instituição ou à sua reputação. Colacionam julgados favoráveis às suas pretensões. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinado à parte requerida autorizar a participação dos agravantes no certame. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Na petição de ID n.o 66030198, os agravantes comprovaram o recolhimento das taxas de inscrição no ID n.o 66030201. É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos do processo originário, constata-se presente a declaração de hipossuficiência dos menores, entre outros documentos, os quais indicam que os agravantes, neste momento, não conseguem arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências, até porque ainda são menores e estudantes, além de serem patrocinados pela Defensoria Pública. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim sendo, concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça requerido. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o direito dos demandantes em realizar as demais fases do PAS decorre de um juízo que privilegia o acesso constitucional à educação em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição, que foi devidamente recolhida, embora fora do prazo estabelecido. Cumpre destacar que o acesso à educação constitui direito fundamental do indivíduo, previsto no artigo 205 e especialmente no artigo 208, inciso V, ambos da Constituição Federal, sendo plausível que se deve garantir a máxima efetividade aos direitos e garantias individuais. No caso vertente, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) tem a finalidade de escolher os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, sendo que o grande destaque desse processo seletivo é a possibilidade de aferição anual e contínua dos alunos, permitindo uma evolução constante de desempenho. Excluir o candidato pelo pagamento extemporâneo da inscrição revela objetivo desvirtuado do programa de seleção, dando prioridade ao aspecto financeiro em detrimento do educacional. Os esforços da Universidade devem ser dirigidos para o aprimoramento e qualidade da elaboração do certame, e não a arrecadação. Dessa forma, apesar da previsão contida no edital em relação à data final para o pagamento da taxa de inscrição, realizando um juízo de ponderação e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é recomendável que se prestigie o direito à educação, a fim de oportunizar ao jovem estudante a participação na prova. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. (...) 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6.Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Além da probabilidade do direito, também vejo presente o risco de dano, em razão da proximidade da realização da terceira etapa do programa. Portanto, tenho como legítimo o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa a assegurar a participação dos candidatos na terceira etapa, sem que a medida represente uma violação ao Princípio da isonomia. Ressalte-se, por fim, que os agravantes efetuaram o pagamento realizado via depósito judicial do valor correspondente às taxas de inscrição. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a homologação da inscrição dos agravantes, se o único empecilho consistir na ausência de pagamento da taxa de inscrição, e autorizar a realização na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, a ser realizado oportunamente. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador